Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 61723200, o SINDIRETA requer o prosseguimento do feito mediante: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ ANTONIO QUERINO e LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12168330 e 12168475, conforme ID(s) 12168336, 12168440, 12168446, 12168452 e 12168479; b) a expedição das competentes requisições em favor dos requerentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12168457; e c) a apreciação do pedido de ID 12168323, fixando-se os honorários da presente execução.” Os honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) foram deferidos no ID 12168457. Os EE 0002669-79.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 19/08/2010 (ID 12168327 - Pág. 12). A cópia do acórdão proferido nos embargos foi anexada nesta execução (ID 60345707). É o relatório. Decido. DOS HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil: “§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;” Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EE 0002669-79.2008.8.07.0000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incs. I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista se compreender nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incs. I e II do § 3o, c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). DO SANEAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS NÃO ANUENTES LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ ANTONIO QUERINO E LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE Passo ao saneamento do feito: 1. LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12168337 - Pág. 6) e a afiliação ao sindicato (ID 12168337 - Pág. 2). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12168337 - Pág. 18-21, conferido no sítio deste TJDFT. 2. LUIZ ANTONIO QUERINO Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12168337 - Pág. 7) e a afiliação ao sindicato (ID 12168337 - Pág. 2). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12168337 - Pág. 22-23, conferido no sítio deste TJDFT. 3. LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE Comprovado o vínculo com o Distrito Federal (ID 12168481 - Pág. 5) e a afiliação ao sindicato (ID 12168337 - Pág. 3). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID 12168337 - Pág. 31-33, conferido no sítio deste TJDFT. Dessa forma, declaro o feito saneado em relação aos substituídos LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ ANTONIO QUERINO e LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos substituídos LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ ANTONIO QUERINO e LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 12168457) e os referentes aos honorários à execução, ora fixados, incidentes nos crédito dos servidores LUIZ BARBOSA DE LIMA (ID: 60504552), LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA (ID: 60504581), LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA (ID: 60504553), LUIZ MOURÃO FARIAS (ID: 60504554), LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (ID: 60504582), LUIS LEANDRO DE SOUSA (ID:12168474), LUIS LEOCADIO FERNANDES (ID: 12168474, retificado no ID: 27823003). Quanto à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/01/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 03/05/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, c/c o art. 12 da Lei 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa SELIC ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12.703/2012, c/c o art. 5o da Lei 11.960/2009, a partir de 04/05/2012 (data que entrou em vigor a MP no 567/2012) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, deve-ser manter o critério de correção monetária adotado nos cálculos que deram origem aos requisitórios já expedidos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 2 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR